Tribunal: TCU
Processo: 019.458/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 001322/2023-59, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto TERMO DEACEITAÇÃO DEAPOIO FINANCEIRO APROPOSTADE NATUREZACIENTÍFICA, TECNOLÓGICAE/OU DE INOVAÇÃO: Formulação de Revestimento Monolítico Composto de Fragmentos de Rochas Diversas e Aglutinantes (no da TCE no sistema: 230/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 951/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) , em desfavor de Eder Pereira Mendes, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro Processo 001322/2023-5 9, tendo por objeto o apoio financeiro à proposta de estudo relacionada à "formulação de revestimento monolítico composto de fragmentos de rochas diversas e aglutinantes", a partir do qual houve repasses totalizando R$ 108.000,00. Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional em 29/6/2015 , em que deveriam ter sido prestadas as contas do ajuste, nos termos previstos no art. 4o, inciso I, da Resolução 344/2022, e a Notificação do responsável, por meio do Edital de Notificação 015/2021, de 24/5/2021 (peça 12, p. 9) , inexistindo nestes autos outros elementos que pudessem, neste ínterim, caracterizar a interrupção do prazo prescricional; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 36-38) , chancelada pelo MP/TCU (peça 39) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1 Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11, da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o, da Lei 9.873/1999, e do art. 169, inciso III, do RI/TCU; e b) informar ao responsável da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.458/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eder Pereira Mendes (XXX.036.311-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.